Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DE CONSULTA AO SISBAJUD. INDEFERIMENTO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE NA RENOVAÇAO DA CONSULTA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD foi efetivada há mais de 1 (um) ano, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.